Tribunal: STF
Processo: HC 206179
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Elias de Souza, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 651.442/SC, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado definitivamente à pena de 23 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, por ter sido incurso nos arts. 121, § 2º, I e IV, e 121, § 2º, IV e V, do Código Penal, e 12, da Lei n. 10.826/2003. Ajuizada revisão criminal no intuito de rever a dosimetria, restou o pleito indeferido, decisão essa mantida pelo órgão apontado como coator nesta impetração.
    Os impetrante alegam, em síntese, constrangimento ilegal, ante a pena ao final fixada.
    Nesse sentido, aduzem que:
    “Continuam a imperar as ilegalidades que permearam a dosimetria da pena do Paciente, quais sejam: ilegalidade na reprovação das circunstâncias judiciais da culpabilidade e da conduta social; a ilegalidade do reconhecimento da agravante do artigo 61, II, alínea “f”, do Código Penal com relação à Vítima Eduarda; a aplicação de quantum desproporcional de diminuição de pena em razão da semi-inimputabilidade do Paciente, fixada em fração mínima de 1/3; o constrangimento ilegal pelo não reconhecimento da incidência do instituto da continuidade delitiva, do artigo 71, § único, do Código Penal.”
    Requerem, liminarmente, a colocação do paciente no regime semiaberto, ante o preenchimento, ao menos, do requisito subjetivo para progressão de regime.
    No mérito, pleiteiam a concessão da ordem para:
    “b) afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e da conduta social do ora Paciente, na primeira fase da dosimetria da pena, a fixar as penas-bases no mínimo legalmente previsto; 
    c) Revogar, na segunda fase do cômputo penal do crime de homicídio contra a vítima Eduarda, a aplicação do vetor negativo do artigo 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal, mantendo-se a pena intermediária no mínimo legal; 
    d) readequar a fração de diminuição empregada na terceira fase da dosimetria em virtude da semi-imputabilidade do Paciente, elevando-a para o patamar máximo (2/3) ou intermediário (1/2) e, portanto, atenuando-se as penas definitivas; 
    e) reconhecer a aplicabilidade da continuidade delitiva em detrimento do concurso material e, por conseguinte, rechaçar o cúmulo material de penas e proceder a um aumento máximo de 1/3 sobre a mais grave das penas aplicadas.”
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo o teor da ementa do aresto questionado:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DUPLO HOMICÍDIO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA DOSIMETRIA, ESPECIALMENTE QUANTO À CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL. CONCRETOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. SEMI-IMPUTABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS DOIS CRIMES DEVIDA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 
    1. Sobre a culpabilidade, o Magistrado trouxe motivação de que o paciente teria como obrigação zelar pela integridade física alheia, por exercer, à época, função pública. Também manteve a negativa da conduta social, por já ter praticado ameaças contra outra pessoa, em outra época. 
    2. O Julgador local entendeu que, apesar de praticados os crimes no mesmo contexto fático, foram contra vítimas diferentes e com desígnios autônomos, de modo que fica mantido o concurso material. 
    3. Agravo regimental improvido.”
    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.
    Como visto, pretende-se novo cálculo da pena aplicada ao paciente, mediante o afastamento do acréscimo implementado na primeira fase, pois, consoante sustentado pela defesa, levou-se em conta negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade e da conduta social. Na segunda fase da dosimetria, diz deve ser afastada a agravante do art. 61, II, ‘f’, do Código Penal, em relação à vítima Eduarda. Aduz, ainda, quanto à terceira fase da dosimetria, que deve ser revista a fração da causa de diminuição em razão da semi-imputabilidade.
    Cumpre, portanto, analisar os critérios adotados pelo Juízo. A dosimetria da pena foi assim chancelada pela Sexta Turma do STJ, consoante se vê do voto do Relator:
    “Sobre a culpabilidade, o Magistrado trouxe motivação de que o paciente teria como obrigação zelar pela integridade física alheia, por exercer, à época, função pública. Também manteve a negativa da conduta social por já ter praticado ameaças contra outra pessoa em outra época. 
    Entendo que, tanto para a culpabilidade como para a conduta social, houve idônea motivação, inclusive consta do acórdão (fl. 82) mensagem de texto enviada do paciente para a pessoa com quem teria se relacionado anteriormente, em que ele igualmente a ameaçava de morte, com mensagens como: "pode ter certeza que eu estou disposto a pagar três anos fechado dos oito que vou passar impune e se eu precisar morrer, vou, mas depois de você" (fl. 82), demonstrando que não se trata de conduta isolada na vida do acusado, além de ser possível perceber que as palavras usadas demonstram um comportamento fora do razoável e do que é esperado socialmente de uma pessoa.
     Também não há constrangimento ilegal pela manutenção da agravante prevista no art. 61, II, f, ao argumento de que o paciente já não tinha mais relacionamento afetivo com a vítima. No acórdão hostilizado, ficou expresso que os crimes foram praticados em decorrência do término deste relacionamento, o que não pode ser reexaminado por esta Corte em sede de habeas corpus. Como a instância ordinária entendeu estar caracterizada a violência doméstica, não há como ser afastada a agravante, que foi sopesada na dosimetria, diante das provas dos autos.
    (…)
    Quanto ao pedido de aumento da fração para a redução da pena, em razão da semi-imputabilidade, também não assiste razão à defesa. Sobre essa questão, adoto parte do parecer ministerial, no seguinte sentido (fls. 305/311): 
    A diminuição de pena na fração de 1/3 (um terço) é condizente com o caso concreto, especialmente porque o laudo pericial atestou que o Revisionando compreendia a ilicitude e a proibição de sua conduta, mas, ainda, assim, não tinha total capacidade para deixar de praticá-la. [...] Observa-se que a conclusão do laudo pericial seria que a semi-imputabilidade do Revisionando não interfere em elementos centrais acerca do juízo de reprovabilidade da conduta e de sua consciência, sendo a sua voluntariedade parcialmente reduzida. Além disso, nota-se que os membros do Conselho de Sentença entenderam que o acusado não era inteiramente capaz de se comportar de acordo com o entendimento da ilicitude. Ou seja, o transtorno mental do Requerente apenas afetou seu potencial de controle do próprio comportamento. Veja-se, portanto, que os jurados responderam que Elias era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito da sua conduta. A mesma conclusão foi consignada no laudo pericial. Então, no aspecto consciência, a capacidade do Revisionando era plena (enquanto poderia ser parcial). Isso, por si só, já impede a redução da reprimenda no patamar máximo.[...]”
    Vê-se que o Juízo considerou, portanto, como vetores desfavoráveis, na primeira fase da dosimetria, a culpabilidade e a conduta social para elevação da pena-base, bem como reconheceu, na segunda fase, a agravante do art. 61, II, ‘f’, do CP, fixando, na terceira fase, a fração de 1/3 de diminuição da pena, considerada a semi-imputabilidade.
    Ressalto que é pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10).
    Nesse aspecto, a decisão questionada não evidencia ilegalidade, pois, havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08).
    Perfilhando esse entendimento, destaco, ainda, o seguinte precedente:
    “Habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Decisão indeferitória de liminar do Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Superação. Possibilidade. Flagrante ilegalidade. Tráfico de entorpecentes privilegiado. Possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Precedentes. Pretensão à redução da pena no patamar máximo legalmente admissível. Dosimetria. O reexame da dosimetria implicaria a análise de prova, vedada na via processual eleita. Precedentes. Ordem concedida. 1. Relativamente ao crime de tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), foi recentemente afastada pelo Plenário desta Suprema Corte, no HC nº 97.256/RS (rel. Min. Ayres Britto, DJe de 16/12/10), a vedação contida no art. 44 da Lei de Tóxicos, com declaração incidental de inconstitucionalidade da proibição de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 2. O habeas corpus não é a via adequada para a análise de pedido de mitigação da pena quando sua fixação tiver apoio nas circunstâncias constantes do § 4º do art. 33 e do art. 42, ambos da Lei nº 11.343/06. 3. A dosimetria levada a efeito na instância ordinária não apenas atendeu aos requisitos legais, como também respeitou o princípio da individualização da pena. O Tribunal a quo analisou as circunstâncias previstas no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 e estabeleceu a mitigação da pena aplicada à paciente fundamentando-se nas circunstâncias indicadas no art. 42 do mesmo diploma legal. 4. Ordem concedida para que o Juízo responsável pela execução da pena analise os requisitos necessários à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (HC nº 107.904/SC, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 7/10/11).
    A dosimetria da reprimenda, ademais, é tema dos mais dificultosos no âmbito penal, por demandar, em regra, exame quanto à adequação da pena ao caso concreto; exame esse que, na via do habeas corpus, fica circunscrito à motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão (v.g. HC nº 69.419/MS, Primeira Turma, da relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 28/8/92, RTJ 143/600).
    Registro, por fim, que a discussão quanto a eventual continuidade delitiva em detrimento do concurso material entre os dois homicídios objeto de apuração na ação criminal foi assim tratada no aresto questionado:
    “não há como ser reexaminado, em sede de habeas corpus, o pedido da defesa para a aplicação da continuidade delitiva. O Julgador local entendeu que, apesar de praticados os crimes no mesmo contexto fático, foram contra vítimas diferentes e com desígnios autônomos, de modo que fica mantido o concurso material.”
    Rever tal conclusão demanda aprofundado exame de matéria de fato, a que não se presta o habeas corpus.
    Cito precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGADA CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA AO RECONHECIMENTO DA FICÇÃO JURÍDICA EM RAZÃO DA CARÊNCIA DO LAPSO TEMPORAL. ANÁLISE DE QUESTÕES FÁTICAS SUSCITADAS PELA DEFESA DO AGRAVANTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE CARACTERIZA INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 187.689/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 31/8/20).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÊS CONDENAÇÕES PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11/343/2006). PEDIDO DE APLICAÇÃO DA REGRA DO CRIME CONTINUADO (ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). REQUISITOS NÃO PREENHIDOS. VEDAÇÃO AO REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. PRECEDENTES. 
    1. O reconhecimento da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (a) pluralidade de condutas; (b) pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) unidade de propósitos. Pressupostos tidos por não configurados pelas instâncias antecedentes.
    2. A análise de fatos e provas é providência incompatível com a via processual eleita. Precedentes.
    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC nº 165.661/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 19/2/19).
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar 
    Publique-se.
    Brasília, 13 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente